Tribunal: TJDFT
Processo: 0728516-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPARAÇÃO DE DANO MORAL E ESTÉTICO. ACIDENTE DE TRÃNSITO. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. QUEDA NO INTERIOR DO VEÍCULO APÓS COLISÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPRCIONALIDADE. MINORAÇÃO. CABIMENTO. DANO ESTÉTICO. NÃO CABIMENTO.
1. A responsabilidade decorrente de serviço público e do contrato de transporte é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, de maneira que prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando perquirir se há nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o acidente de consumo.
2. Em relação aos contratos de transporte, há disposição expressa nos artigos 734 e 735 do Código Civil que impede o afastamento da responsabilidade do transportador pelos danos caudados às pessoas transportadas em razão da alegação da culpa exclusiva de terceiro.
3. O ato culposo de terceiro, conexo com a atividade do transportador e relacionado com os riscos próprios do negócio, caracteriza o fortuito interno, inapto a excluir a responsabilidade do transportador. Precedentes.
4. O dano moral decorrente de acidente de trânsito é presumido (in re ipsa), devendo a indenização observar o princípio da razoabilidade, além da proporcionalidade segundo a intensidade dos transtornos sofridos. No caso concreto, cabível a minoração porque excessivo o valor arbitrado na origem.
5. O dano estético caracteriza-se pela modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo, de modo que para restar configurado o dano estético é necessário que a lesão seja duradoura ou permanente, ou seja, que ela se prolongue no tempo de forma que efetivamente cause danos de natureza estética à vítima
6. Apelo da ré conhecido e parcialmente provido. Apelo da autora conhecido e improvido.